Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702742-77.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: IOLITA SILVA CLAUSSEN, ROBERTO DA SILVA CLAUSSEN REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO DA SILVA CLAUSSEN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NAVARRA S.A em face de IOLITA SILVA CLAUSSEN E OUTRO, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0023083-85.2014.8.07.0001, determinou a transferência de R$ 59.396,30 (cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta centavos) para outro processo, com base em penhora no rosto dos autos, nos termos da decisão de origem (ID 237303478 na origem): BOAZ COMÉRCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA-ME, terceiro interessado, opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 224562406, a dizer que ela não contemplou a penhora no rosto dos autos oriunda da 1a Vara Cível do Gama (processo no 0707957-66.2019.8.07.0004). O exequente foi intimado a se manifestar, ID 228165219. Também foi informada a cessão do crédito destes autos à NAVARRA S/A, conforme ID 232367217, a fim de promover a sucessão processual. É o breve relato. Decido. Com razão o terceiro interessado, ID 225461214, pois, conquanto tenha sobrevindo penhora no rosto destes autos, a decisão embargada foi silente quanto a isso. No mais, NAVARRA S.A, diante da cessão do crédito objeto da presente ação (ID 232367217), requereu ser postada no polo ativo desta demanda em sucessão processual ao BRB BANCO DE BRASILIA SA, este que também noticiou a cessão (ID 231255314). Os documentos apresentados comprovam a cessão creditícia. Com efeito, o artigo 778, § 1o, inciso III do Código de Processo Civil estabelece que o cessionário de crédito de título extrajudicial pode prosseguir na execução forçada em sucessão ao exequente originário. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nesses casos, é possível a sucessão processual independentemente da anuência do executado (AgRg no REsp 1107890/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 11/10/2013). Posto isso, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC, acolho os embargos de declaração para integrar a decisão embargada, ID 224562406, nos seguintes termos: Transfira-se para conta vinculada ao processo no 0707957-66.2019.8.07.0004 (da 1a Vara Cível do Gama) o valor do crédito devido a BOAZ Comércio de Portas e Portais Ltda-ME (59.396,30). Por fim, fica deferido o pedido de sucessão processual. Anote-se como exequente apenas NAVARRA S.A no registro de distribuição, inclusive quanto aos patronos constituídos. Após, venha planilha do débito e dados da conta bancária para fins de cumprimento dos demais comandos da decisão vergastada. Prazo: 15 dias. Publique-se. A Agravante alega que: 1) o agravo de instrumento tem como objetivo reformar decisão que autorizou a transferência de parte dos valores obtidos em leilão judicial para outro processo, antes da quitação integral da execução principal; 2) sucedeu o BRB Banco de Brasília S/A na execução de título extrajudicial, por meio de cessão de crédito; 3) durante o processo, foi realizado leilão judicial de imóvel, com arrematação no valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais); 4) contudo, decisão posterior determinou a transferência de R$ 59.396,30 (cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta centavos) para outro processo, em favor de BOAZ Comércio de Portas e Portais Ltda-ME, com base em penhora no rosto dos autos; 5) houve violação ao artigo 797 do CPC, que garante ao exequente o direito de preferência sobre os bens penhorados, salvo em caso de insolvência; 6) a penhora anterior, já convertida em expropriação, deve prevalecer sobre qualquer constrição posterior, especialmente penhora no rosto dos autos, que não tem caráter expropriatório nem gera preferência; 7) a liberação de valores ao terceiro antes da quitação da dívida principal compromete a efetividade da execução e constitui erro material, pois ignora os custos e diligências suportados pela exequente. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia e os efeitos da decisão. Para tanto, alega que decisão agravada autorizou a transferência imediata de valores que pertencem ao crédito exequendo, o que representa risco concreto à efetividade da execução. A quantia de cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta centavos (R$ 59.396,30) foi direcionada a outro processo, antes da quitação da dívida principal, cujo saldo remanescente ultrapassa seis milhões e quinhentos mil reais (R$ 6.500.000,00), comprometendo diretamente o cumprimento da obrigação executada. Nesse contexto, sustenta estar presente o requisito do perigo de dano grave e de difícil reparação, pois a transferência de valores pode tornar-se irreversível, especialmente diante da conversão da execução provisória em definitiva. Alega que a liberação antecipada de recursos subtrai sua possibilidade de ver satisfeito seu crédito, já garantido por penhora anterior e convertido em expropriação por leilão judicial. Além disso, afirma que o requisito da probabilidade do direito também se encontra presente, uma vez que o crédito da Agravante possui preferência legal, conforme o artigo 797 do Código de Processo Civil, e a penhora no rosto dos autos não confere direito de precedência sobre valores já expropriados. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão. No despacho constante do ID 77208463, intimei a Agravante a se manifestar sobre eventual efeito preclusivo em face da decisão constante do ID 224562406 (origem). A Agravante alegou que a decisão efetivamente agravada é a constante do ID 237303478 (origem), e não a constante do ID 224562406 (origem), alegando que a primeira definiu aspectos processuais da execução e, a última afetou diretamente seu patrimônio. A Agravante requer que as intimações e publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados, Dra. Nathália Satzke Barreto Duarte, inscrita na OAB/SP sob o no 393.850, e Dr. André Pissolito Campos, inscrito na OAB/SP sob o no 261.263. É o relato do necessário. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. As custas do preparo foram recolhidas (ID 77121373). Decido. Inicialmente, acolho a manifestação da Agravante constante do ID 224562406, reconhecendo que a decisão efetivamente agravada é aquela registrada sob o ID 237303478, por ser esta a que afetou diretamente o patrimônio da recorrente, ao autorizar a destinação de valores obtidos em leilão judicial para processo diverso, em favor de terceiro interessado. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico no caso a concomitância dos requisitos. A probabilidade do direito invocado pela Agravante está suficientemente demonstrada, sobretudo diante da notícia de arrematação judicial prévia no valor de duzentos e quarenta e cinco mil reais (R$ 245.000,00), seguida da determinação de transferência de cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta centavos (R$ 59.396,30) para outro processo, com fundamento em penhora no rosto dos autos. Tal circunstância envolve discussão sobre aparente violação ao art. 797 do CPC, que consagra a preferência do Exequente sobre os bens penhorados, ressalvado o concurso universal em caso de insolvência. A Agravante, na qualidade de sucessora do BRB Banco de Brasília S/A por cessão de crédito, figura como titular do crédito exequendo, cuja satisfação deve preceder, em tese, qualquer outra constrição posterior, especialmente quando já convertida em expropriação por meio de leilão judicial. Quanto ao requisito do perigo de dano grave e de difícil reparação, este também se encontra presente. A transferência imediata dos valores compromete a efetividade da execução e pode gerar prejuízo irreversível à parte agravante, sobretudo diante da conversão da execução provisória em definitiva. A medida impugnada, se mantida, poderá esvaziar o objeto da execução, frustrando o resultado útil do processo. Importa destacar, ainda, que a reversibilidade da medida suspensiva está assegurada, pois caso o recurso não seja provido, o feito poderá prosseguir normalmente, sem prejuízo aos agravados, que poderão exercer seus direitos após o julgamento do mérito. Não se vislumbra, portanto, risco de dano inverso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido. DEFIRO o requerimento para que as intimações e publicações sejam feitas em nome dos advogados, Dra. Nathália Satzke Barreto Duarte, inscrita na OAB/SP sob o no 393.850, e Dr. André Pissolito Campos, inscrito na OAB/SP sob o no 261.263, ressalvadas a sistemática e as limitações do PJe quanto à exclusividade de publicação. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se os Agravados para contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025 15:57:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador